Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-17.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002323-17.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA FERNANDES - CPF: 015.170.212-86 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS PIRES - CPF: 060.484.431-02 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA CHARUPA DA SILVA - CPF: 066.920.661-07 (VÍTIMA), LENILDA CHARUPA DA SILVA - CPF: 060.542.101-30 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS CONSISTENTES E APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM POSSE DOS RÉUS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180
,
DO CP). NÃO ACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO ATIVA E DIRETA NA SUBTRAÇÃO COMPROVADA. ALEGACOES DEFENSIVAS INSUFICIENTES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDU
TA SOCIA
L NEGATIVA
.
VIOLAÇÃO À SÚMULA 444
,
DO STJ.
VIABILIDADE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL
.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA SEMIABERTO.
CABIMENTO. PERICULOZIDADE DO APELANTE NÃO COMPROVADA QUE JUSTIFIQUE REGIME MAIS GRAVOSO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE CONDICIONADA À EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I-
Caso em exame:
Apelações criminais interpostas por Fernando Pereira Fernandes e Tiago dos Santos Pires contra sentença pro
latada
pela Vara Única da Comarca de Araputanga
(
MT
)
, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. O Juízo de 1o Grau condenou Fernando Pereira Fernandes à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, com regime inicial semiaberto, e
,
Tiago dos Santos Pires
à pena de 6 anos de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial fechado.

II- Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(i) Saber se estão presentes elementos suficientes para afastar o princípio
in dubio pro reo
e, assim, manter a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), ou se é cabível a desclassificação para receptação (art. 180
,
do Código Penal), conforme pleiteado pela defesa de Fernando Pereira Fernandes;

(
ii
) Saber se a valoração negativa da conduta social do réu Tiago dos Santos Pires, utilizada para justificar a fixação do regime inicial fechado, encontra fundamento idôneo, ou se deve ser alterada para regime semiaberto, em razão da alegação de violação à Súmula 444
,
do STJ; e

(
iii
) Saber se é cabível a suspensão da exigibilidade das custas processuais em favor de Fernando Pereira Fernandes, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.

III- Razões de decidir:

1. Não se aplica o
princípio
in dubio pro reo
, pois os depoimentos das vítimas e as provas materiais demonstram, de forma clara e coerente, a autoria e a materialidade do crime de
roubo majorado
. As vítimas identificaram os apelantes, e os bens subtraídos foram encontrados em posse dos réus logo após o crime, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação dos acusados.

2. A
desclassificação do delito para receptação
, pleiteada por
Fernando Pereira Fernandes
, não encontra respaldo. A prova documental e testemunhal evidencia sua participação ativa na prática do roubo, afastando a hipótese de aquisição posterior dos bens. A posse dos celulares subtraídos foi constatada pouco tempo após a prática delitiva, o que corrobora a caracterização do
art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
.

3. A
valoração negativa da conduta social
de
Tiago dos Santos Pires
foi afastada
, considerando
que as condenações transitadas em julgado mencionadas nos autos não podem ser utilizadas para valorar a conduta social do réu, pois referem-se a crimes ocorridos após a prática do crime de roubo ora em julgamento
que as condenações transitadas em julgado mencionadas nos autos não podem ser utilizadas para valorar a conduta social do réu, pois referem-se a crimes ocorridos após a prática do crime de roubo ora em julgamento.

4. A imposição do
regime inicial fechado
foi afastada, pois não se comprovou
periculosidade concreta
. Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Assim, considerando o quantum de pena aplicada, o
regime inicial foi alterado para semiaberto
, em conformidade com o
art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal
, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

5. Quanto à hipossuficiência financeira de Fernando Pereira Fernandes
,
foi mantida sua condenação nas custas processuais
, nos termos do
art. 804
,
do Código de Processo Penal
, visto que se trata de imposição legal decorrente da condenação criminal. No entanto, a
eventual suspensão da exigibilidade das custas
deverá ser analisada pelo
juízo da execução penal
, a quem compete avaliar, no momento oportuno, a situação econômica do condenado e verificar se há condições para o cumprimento da obrigação, conforme previsão do
art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015
.

IV- Dispositivo e tese:
Parcial provimento ao recurso de Tiago dos Santos Pires;

Desprovimento do recurso de Fernando Pereira Fernandes.

Tese de julgamento:

1. O princípio
i
n dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes e coerentes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

2. A posse injustificada de bens subtraídos pouco tempo após o crime afasta a alegação de receptação e reforça a tipificação do delito como roubo majorado.

3. A avaliação negativa da conduta social do acusado foi desconsiderada, uma vez que as condenações com trânsito em julgado mencionadas nos autos não podem ser utilizadas para a valoração da conduta social do réu, pois referem-se a delitos cometidos após a prática do crime de roubo atualmente em julgamento.

4. Considerando o quantum de pena aplicada e o fato de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, sem a presença de circunstâncias negativas, o regime inicial foi alterado para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A condenação em custas processuais é de imposição legal, cabendo ao juízo da execução penal verificar, no momento oportuno, a possibilidade de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, mediante análise da situação econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, b; 157, § 2o, II; 180; CPP,
arts
. 386, VII; 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2o e 3o; Súmulas 440 e 444 do STJ; Súmulas 718 e 719 do STF; Tema 1.077 do STJ

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.09.2020; STJ,
AgRg
no HC 767.921/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06.06.2023;

TJMT, APR no 0023185-02.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 15.08.2023;

TRF4, ACR no 5008441-27.2015.4.04.7204/SC, Rel. Des. Federal Danilo Pereira Júnior, 7a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recursos de Apelação Criminal interpostos
por
FERNANDO PEREIRA FERNANDES
e
TIAGO DOS SANTOS PIRES
em desfavor da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
, impondo-lhes penas privativas de liberdade. O apelante
Fernando Pereira Fernandes
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, ao passo que o apelante
Tiago dos Santos Pires
recebeu a condenação de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
(Id. 243915700).

Nas razões recursais
,
a defesa
de Fernando requer a absolvição do apelante com base no
princípio
in dubio pro reo
, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, caso mantida a sentença condenatória, pleiteia a desclassificação do delito de
roubo para receptação
, previsto no
art. 180
,
do Código Penal
. Além disso, requer a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita
, com fulcro no
art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
, e no
art. 98, §1o, inciso I, e §5o, do CPC
, suspendendo-se a executividade da cobrança de eventuais custas processuais.

Por sua vez,
a defesa de
Tiago
requer a absolvição do apelante, com fundamento no
princípio
in dubio pro reo
, sustentando que não há provas suficientes para sua condenação, conforme o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a
pena seja fixada no mínimo legal
, com a determinação de
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo

des
provimento
de ambos os
recurso
s
interpost
os
(
Id
s
.
243915739
e
243915746
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou
-se p
elo
desprovimento do recurso de Fernando e
parcial provimento
do recurso
de Tiago
(Id
.
244561188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024